Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinado, clara, didática e expressamente, a questão posta, bem definido dever o medicamento pretendido pela autora para reposição de ferro ser administrado em regime ambulatorial, e não domiciliar, cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde. Não há que se falar em qualquer omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.